Tribunal: TJBA
Processo: 8027875-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027875-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANO MARCELO NOVAIS FARIA e outros (7) Advogado(s): FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO AGRAVADO: MAURICIO CARLO DE SOUZA PINTO e outros Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APARENTE TENTATIVA DE ALIENAÇÃO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. PROIBIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelos Autores contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato, cumulada com pedido de tutela provisória. 2. Recorrentes alegam serem coproprietários de empreendimento condomínio, cuja gestão foi assumida unilateralmente pelos recorridos, com omissão na prestação de contas e inadimplemento de obrigações. 3. Pedido liminar para impedir a alienação imediata de unidades autônomas excedentes. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, diante da alegada iminência de dilapidação do patrimônio comum. III. Razões de decidir 5. A concessão da tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 6. Os documentos juntados aos autos indicam verossimilhança das alegações dos Recorrentes, configurando a probabilidade do direito. 7. Anúncios públicos de venda de unidades excedentes evidenciam o perigo de dano, justificando a concessão da medida liminar para ordenar que os agravados se abstenham de alienar, onerar, transferir ou praticar qualquer ato de disposição das unidades condominiais autônomas excedentes. 8. A ausência de contraditório não impede a concessão da tutela, que poderá ser revista após a instrução processual. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.